Tribunal: STF
Processo: RE 1503768
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEIS 10.060/2018, 10.693/2019 E 11.243/2020 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF - TEMA 551 - APLICAÇÃO DO IRDR TEMA N. 04 POR ANALOGIA - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a ‘situação emergencial’, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88. 



    2. Aplicação por analogia do IRDR Tema nº 04: ‘i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.’ 



    3. Recurso conhecido e desprovido.” (Doc. 16, p. 11)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Rondonópolis/MT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, inciso I, e 37, inciso IX, da Constituição da República, bem como ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inexistência de vícios nas contratações objetos da presente lide. Afirma que, “em se tratando de contrato temporário, o direito a férias remuneradas depende de previsão legal ou contratual expressa ou de desvirtuamento do contrato” (Doc. 19, p. 5). Defende a inocorrência das referidas hipóteses no caso concreto. Assevera que a legislação municipal de regência “destaca em diversas ocasiões que o contrato é por prazo determinado, mas não o limita à validade do processo seletivo” (Doc. 19, p. 7). Ressalta que a “avaliação da necessidade de se firmar contratos temporários cabe ao Executivo, enquanto gestor dos recursos públicos”, porquanto referido Poder “possui mais expertise quanto à alocação de força de trabalho e valores, de modo que o reconhecimento de nulidade de contratos temporários deve ser amparado em elementos cabais, sob pena de ingerência nos recursos públicos e imersão na discricionariedade do ato administrativo, o que implica em violação à separação dos Poderes (art. 2º, CF)” (Doc. 19, p. 10). Alega que não houve desvirtuamento das contratações em questão, uma vez que “não se está diante de sucessivas prorrogações, e sim de contratos distintos, oriundos de seletivos distintos, tudo consoante reconhecido no próprio voto condutor do acórdão, não tendo nenhum deles superado dois anos” (Doc. 19, p. 10). Salienta que “não há dúvidas de que os Municípios possuem autonomia para legislar sobre o interesse local (arts. 18 e 30, I, CF), inclusive acerca do alcance do significado do termo ‘excepcional interesse público’, especificando os casos para a celebração de contratos temporários” (Doc. 19, p. 11). Frisa que “que essas contratações possuem previsão orçamentária, seja para atendimento das necessidades da rede de ensino ou para execução de programas sociais (esporte, cultura e lazer), com repasses do Estado de Mato Grosso ou da União” (Doc. 19, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, dada a ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade nas contratações” (Doc. 19, p. 24).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Turma Recursal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 22, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem reconheceu a ausência de caráter excepcional da contratação em questão, confirmando a permanência e habitualidade na prestação dos serviços, em razão das renovações sucessivas, caso em que a Administração Pública somente poderia admitir o servidor por intermédio de certame público, restando comprovado nos autos o desvirtuamento da referida contratação temporária pela Administração. 



    Com efeito, a Turma Recursal a quo entendeu que a nulidade das sucessivas contratações do servidor restou devidamente configurada, in litteris:



    “In casu, os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis na rede de educação são regidos por normas municipais - o contrato firmado em 2019 foi amparado pela Lei Municipal nº 10.060/2018, o contrato firmado em 2020 foi amparado pela Lei Municipal nº 10.693/2019, o contrato firmado em 2021 foi amparado pela Lei Municipal nº 11.243/2020 e o contrato firmado em 2022 foi amparado pela Lei Municipal nº 11.243/2020, cujas normativas previam a contratação temporária, bem como a possibilidade de prorrogação.



    Assim, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Rondonópolis/MT, exercendo a função de docente entre o período de 2015 a 2022, de forma sucessiva. 



    Aliás, constata-se que as sucessivas renovações do vínculo temporário possuem o escopo de burlar a legislação, de modo que a contratação não observa o caráter transitório e excepcional. 



    Ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao prazo estabelecido na Lei Municipal vigente. 



    Dessa forma, as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de afastar o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciando a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho.



    (...)



    Portanto, entendo que a parte Autora faz jus ao recebimento das férias e do terço constitucional, correspondente ao período trabalhado e não prescrito.” (Doc. 16, p. 7 e 10, destaquei) 



    Com efeito, o acórdão ora recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 1.066.677, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, no qual restou expressamente consignado que “os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe de 1°/07/2020, destaquei). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’”



    Demais disso, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 10.060/2018, 10.693/2019 e 11.243/2020 do Município de Rondonópolis/MT) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente